Tribunal: TJES
Processo: 5012867-04.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Licenciamento / Exclusão; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012867-04.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PRAIA DE GUANABARA LTDA

AGRAVADO: ROSILDA REIS DOS SANTOS

RELATOR: DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO EM AÇÃO DE USUCAPIÃO. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por PRAIA DE GUANABARA LTDA contra decisão do Juízo da 1ª Vara de Anchieta que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e a exclusão da agravante do polo passivo em ação de usucapião ajuizada por ROSILDA REIS DOS SANTOS. A recorrente sustenta sua incapacidade financeira para arcar com os custos processuais e alega ilegitimidade passiva, sob o argumento de que alienou o imóvel objeto da lide em 2011, sem que o adquirente tivesse realizado a transferência da titularidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pessoa jurídica agravante preenche os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça; e (ii) estabelecer se a documentação apresentada comprova a alienação do imóvel e autoriza sua exclusão do polo passivo da ação de usucapião.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pessoa jurídica faz jus à gratuidade da justiça desde que comprove sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme a Súmula nº 481 do STJ.

A agravante apresentou documentação contábil (Sped Contábil de 2016 a 2023) demonstrando saldo final negativo em 31.12.2023, evidenciando a ausência de capacidade financeira para suportar as despesas processuais.

A concessão da assistência judiciária gratuita não impede a revogação futura do benefício, caso se comprove alteração na situação financeira da parte beneficiária.

A exclusão do polo passivo da ação de usucapião exige prova inequívoca da alienação do imóvel, o que não se verifica nos autos, uma vez que a documentação apresentada se limita a registro particular sem valor jurídico suficiente para demonstrar a efetiva transferência da propriedade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A pessoa jurídica pode obter a gratuidade da justiça se demonstrar cabalmente sua hipossuficiência financeira.

A concessão do benefício pode ser revista a qualquer tempo, caso comprovada a melhora da situação econômica da beneficiária.

A exclusão do polo passivo de ação de usucapião exige prova documental idônea da transferência da propriedade, não bastando registros particulares sem eficácia jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 481.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5012867-04.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
:
PRAIA DE GUANABARA LTDA

AGRAVADO
:
ROSILDA REIS DOS SANTOS

RELATOR: DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por PRAIA DE GUANABARA LTDA em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara de Anchieta, nos autos da ação de usucapião ajuizada por ROSILDA REIS DOS SANTOS, que indeferiu a gratuidade da justiça e a exclusão da agravante do polo passivo da lide.

Em suas razões (id. 9641562) aduz a recorrente, inicialmente, que não possui ativo considerável e disponível para suportar os custos da demanda judicial, consoante demonstrado no balanço patrimonial realizado em 2023, demonstrando a existência de saldo acumulado negativo superior a R$1.700.000.00 (um milhão e setecentos mil reais).

E mais: não é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de usucapião, tendo em vista que em 2011 alienou o imóvel objeto da lide ao Sr. Antônio Elton Alencar, que não realizou a transferência da titularidade.

O recurso foi recebido com efeito suspensivo, tão somente quanto à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita (id. 10037591).

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso e, adianto, não vejo motivos para a reforma do
decisum
ID 10037591.

Nos termos da Súmula nº 481 do STJ,
“faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”
.

Desse modo, é ônus da pessoa jurídica comprovar os requisitos para a obtenção do benefício, providência devidamente cumprida pela agravante.

No caso dos autos, a empresa juntou a cópia do Sped Contábil dos anos de 2016 a 2023, demonstrando a existência de saldo final negativo em 31.12.2023 (id. 9641580).

Entendo, com isso, que a recorrente não revela capacidade financeira para arcar com o pagamento das custas processuais, sendo de rigor a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Cabe esclarecer que a argumentação aqui externada recai sobre o indeferimento inicial do benefício. Nada impede, contudo, que no decorrer do processo seja comprovada a possibilidade financeira da agravante, sendo que tal constatação pode ser feita pela parte contrária ou mesmo pelo magistrado, mediante decisão fundamentada e à luz de novos documentos.

Quanto ao pleito de exclusão do polo passivo da ação, indefiro-o, porquanto a documentação de id. 9641837, por si só, é incapaz de comprovar a alienação do referido lote, tratando-se de simples livro/folha de papel, na qual somente consta um nome e numeração de lote, sem qualquer indicativo de que a venda tenha efetivamente se concretizado.

Firme nas razões expostas,
DOU

PARCIAL
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento,
tão somente quanto à concessão do benefício da gratuidade de justiça à agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)